Tribunal: TJSP
Processo: 1013415-15.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de pedras de mármore do tipo "super white pigues" para a confecção de uma escada na residência. O material não apresentou o brilho esperado e, após polimento, o problema não se resolveu. Pretensão à indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Laudo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Compra e venda de pedras de mármore do tipo "super white pigues" para a confecção de uma escada na residência. O material não apresentou o brilho esperado e, após polimento, o problema não se resolveu. Pretensão à indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as partes. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Laudo pericial bem fundamentado. DECADÊNCIA. Capítulo já decidido na origem. A decadência do direito, afeto à restituição dos valores pagos, já foi resolvida por decisão interlocutória. Ausência de impugnação oportuna. Preclusão da matéria. VÍCIO DO PRODUTO. Prova pericial que não indicou qualquer defeito no material, mas a inadequação da escolha do produto para o local destinado. Ausência de ilicitude. Autor que juntamente com a filha engenheira, escolheu o tipo de mármore. DANOS MORAIS. Não demonstração. Ausência de atitude ilícita. Sentença reformada. Readequação da sucumbência. PROVIDO O RECURSO DA RÉ E IMPROVIDO O DO AUTOR, na parte conhecida.